Tribunal: TJMT
Processo: 1007274-77.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007274-77.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO
NATIVA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO NATURAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUERIDA A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INVIABILIDADE – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENTA ANÁLISE DA CONDUTA PRATICADA E DAS PECULIARIDADES DO CASO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – SOLICITADA A RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SEJA REALIZADA A ADESÃO NO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA SEMA/MT – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES No 140/2011 E No 592/2017 –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Em se verificando que a decisão de origem fixou o valor da indenização fixada a título de dano moral coletivo em atenção à conduta ilícita praticada, às peculiaridades do caso e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do
quantum
fixado na origem.

2.

Merece guarida o pedido
atinente à
retificação da sentença para que o apelado proceda a adesão no Programa de Regularização Ambiental – PRA no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, uma vez que, nos termos do art. 8o, incisos XIII e XIV, da Lei Complementar no 140/2011 e da Lei Complementar no 592/2017, a obrigação de recuperar a área degradada e, por sua vez, a emissão do referido expediente se vinculará à respectiva autorização do órgão de fiscalização ambiental, que, no presente caso, consiste na SEMA, responsável por promover o licenciamento ambiental da propriedade autuada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos constantes da exordial, no sentido de:

i)

determinar que o apelado se abstenha de realizar qualquer desmatamento ou depredação ambiental, sem autorização legal, devendo providenciar a reparação do dano ambiental causado, como o reflorestamento da área desmatada,
mediante vistoria, fiscalização, acompanhamento e orientação do IBAMA, com a aprovação do PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada;
e

ii)

condenar o apelado a pagar indenização, a título de dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula n.° 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (16/05/2011), de acordo com o previsto na súmula n.° 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.° 7.347/1985
.

Em síntese, o apelante busca a reforma da sentença, com vistas à i) majoração do valor fixado a título de dano moral difuso para a monta de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com base na relevância do dano ambiental causado, nos lucros obtidos a partir do ilícito ambiental e na multa cominada pelo órgão ambiental; e ii) a retificação da sentença para que o apelado proceda a adesão no Programa de Regularização Ambiental – PRA, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, e não do IBAMA, conforme competência administrativa fixada na Lei Complementar no 140/2011.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme exposto, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos constantes da exordial, no sentido de:

i)

determinar que o apelado se abstenha de realizar qualquer desmatamento ou depredação ambiental, sem autorização legal, devendo providenciar a reparação do dano ambiental causado, como o reflorestamento da área desmatada,
mediante vistoria, fiscalização, acompanhamento e orientação do IBAMA, com a aprovação do PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada;
e

ii)

condenar o apelado a pagar indenização, a título de dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula n.° 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (16/05/2011), de acordo com o previsto na súmula n.° 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.° 7.347/1985
.

Em síntese, o apelante busca a reforma da sentença, com vistas à i) majoração do valor fixado a título de dano moral difuso para a monta de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com base na relevância do dano ambiental causado, nos lucros obtidos a partir do ilícito ambiental e na multa cominada pelo órgão ambiental; e ii) a retificação da sentença para que o apelado proceda a adesão no Programa de Regularização Ambiental – PRA, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, e não do IBAMA, conforme competência administrativa fixada na Lei Complementar no 140/2011.

Inexistindo irresignações quanto à configuração do dano ambiental em estima e à imposição do dano moral coletivo, tem-se que o apelo merece parcial provimento.

Preambularmente, impende consignar que, em caso de dano ao meio ambiente, há possibilidade de responsabilidade
simultânea
nas esferas
civil
,
penal
e
administrativa
, em relação a um mesmo ato danoso, conforme estabelece o art. 225, § 3o, da Constituição Federal:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Ainda, para além da fixação da responsabilidade civil (objetiva) do agente causador do dano ambiental fixada no art. 4o, inciso VII, da Lei no 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), dispõe o art. 14, § 1o, da citada legislação sobre a necessidade de reparação ao dano moral coletivo:

“Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

(...)

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

A par disso, o Superior Tribunal de Justiça também firmou a Súmula n. 629 que
“
quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
.

Assim, é sabido que a obrigação de fazer ou não fazer com vistas à reparação do dano não afasta necessariamente a possibilidade de fixação da indenização pecuniária pela ocorrência do dano ambiental, a fim de restabelecer o equilíbrio entre os direitos do homem e seus deveres perante a coletividade.

No caso em tela, colhe-se da inicial que
“(...)
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, no dia 11/05/2011, após os devidos atos fiscalizatórios na
Fazenda Santa Felicidade, localizada no Município de Santa Carmem/MT e propriedade do requerido Luiz Miguel Pressi, constatou a destruição de 25,14 hectares de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração natural, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente
. Diante do ilícito perpetrado pelo requerido, o IBAMA lavrou o Auto de Infração de número
691171 (...) Durante o curso das investigações apurou-se, nos autos do incluso Inquérito Civil, que
o desmatamento ocorreu em área de vegetação nativa em regeneração, do tipo floresta, dentro do Bioma Amazônico, mediante o uso de “correntão”
(...) consistente na
destruição de 25,14 hectares de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração natural, sem autorização do órgão ambiental competente
(...)”
(id. 66892968, pp. 01-10,
sic
).

A respaldar a pretensão ministerial, dentre diversos expedientes, aglutinaram-se aos autos as cópias do Auto de Infração no 691171, datado de 16.05.2011, com multa administrativa fixada em R$ 125.700,00 (cento e vinte e cinco mil e setecentos reais); do Termo de Embargo/Interdição no 587375; do Termo de Apreensão no 576244; e do Termo de Depósito no 57624.

Após o transcorrer processual e efetivado o julgamento antecipado do feito (art. 355, inciso I, do CPC), tenho que o magistrado de origem fixou adequadamente o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), a título de condenação pelos danos extrapatrimoniais coletivos perpetrados pelo apelado, na medida em que, até que ocorra a completa reparação, retornando ao
status quo ante
, a coletividade sofrerá a privação do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que os recursos ambientais proporcionam.

A propósito, bem consignou o juízo
a quo
:

“(...) o dano moral, ou como nomina o
parquet
, o dano imaterial, é inquestionável que o desmatamento ilegal é uma atividade naturalmente poluidora e o seu exercício sem autorização ambiental correspondente gera danos à flora e fauna brasileiras.

Destarte, não há como negar que o dano ambiental possa ter efeito extrapatrimonial no âmbito da sociedade, à luz do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
tendo em vista que a área degradada era destinada à reserva legal, cujo objetivo principal é destinado à proteção dos processos ecológicos, a conservação da biodiversidade e a proteção de fauna e flora nativas, de acordo com o disposto no art.12 do Código Florestal de 2012
.

(...)

Assim, a indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da temática em testilha, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e a pedagógica a servir como desestímulo aos infratores e a terceiros em aventurar-se na prática reiterada do dano ambiental; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

Aplicando tais premissas ao caso concreto,
verificado que o dano ambiental provocado é de pequena proporção já que a área total do imóvel é 1.723,508 hectares, sendo a área degradada/desmatada de 25,14 hectares de área, embora seja ela de reserva legal
.

No entanto, não o exime de sua culpa, na medida em que
possui experiência no ramo da agricultura e/ou pecuária, pelo que tinha plena ciência de sua ilicitude, agindo com o único propósito de obter ganhos financeiros, em detrimento do direito subjetivo da coletividade a um meio ambiente equilibrado e saudável
.

Dessa maneira,
considerando a natureza da infração cometida, a quantidade de área desmatada irregularmente, o impacto no seio da sociedade, bem como o valor da multa aplicada (R$ 125.700,00) e o montante perseguido pelo Ministério Público na exordial (R$ 25.000,00),

razoável fixar o percentual de 70% sobre a pretensão inicial, totalizando o valor de R$ 17.500,00 a título de reparação moral
(...)”
(sentença de id. 66893015
, sic
).

Assim, a despeito
dos argumentos trazidos pelo
Parquet
, verifico que o
decisum
, à luz da conduta imputada ao apelado e das peculiaridades do caso, pautou-se pelos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
para estabelecer a indenização em quantia próxima a 14% (quatorze por cento) do valor da multa administrativa aplicada pelo IBAMA-MT.

Conforme é sabido, o dano extrapatrimonial, à míngua de parâmetros legais definidos para o seu arbitramento, deve ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto, bem assim em consonância com a função sancionatória e pedagógica da reparação.

Nessa linha, vislumbro que os parâmetros utilizados na sentença não divergem do entendimento logrado por esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – FUNCIONAMENTO SEM A DEVIDA LICENÇA DE OPERAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES – POLUIÇÃO POR QUEIMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DA MADEIREIRA – ILICITO AMBIENTAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE ATO CAUSADO POR TERCEIRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA – DEVER DE REPARAR O DANO – PRETENSAO DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a teoria do risco integral não admite excludentes de responsabilidade, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, mostrando-se prescindível a análise de culpa do agente.

Não evidenciado que o valor arbitrado a título de reparação do dano ambiental destoe de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, proporcionando, na exata medida, a finalidade reparatória e de coibir a reiteração da prática da conduta ilícita; não há falar em redução do quantum fixado.

(N.U 1000308-25.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO DO SOLO E OPERAÇÃO DE ATIVIDADE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE -– DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DOS DANOS – DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO POR DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DETENTORES DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado.

A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG).

Cumpre mencionar que os documentos emanados dos órgãos ambientais, no caso em tela, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário e, dessa forma, possuem valor probatório.

Não evidenciado que o valor arbitrado a título de reparação do dano ambiental destoe de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, proporcionando, na exata medida, a finalidade reparatória e de coibir a reiteração da prática da conduta ilícita; não há falar em redução do quantum fixado.

(N.U 0006972-94.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)”

Assim, ausentes fundamentos aptos à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume no ponto.

Por fim, quanto ao pedido atinente à
retificação da sentença para que o apelado proceda a adesão no Programa de Regularização Ambiental – PRA no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, e não do IBAMA, tenho que merece guarida, uma vez que, nos termos do art. 8o, incisos XIII e XIV, da Lei Complementar no 140/2011 e da Lei Complementar no 592/2017, a obrigação de recuperar a área degradada e, por sua vez, a emissão do referido expediente se vinculará à respectiva autorização do órgão de fiscalização ambiental, que, no presente caso, consiste na SEMA, responsável por promover o licenciamento ambiental da propriedade autuada (
Fazenda Santa Felicidade
), consoante se extrai dos documentos do id. 66892975 (pp. 07-08).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de retificar
a sentença para que o apelado proceda a adesão no Programa de Regularização Ambiental – PRA no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021